Tribunal: TJDFT
Processo: 0740460-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Na aplicação do poder geral de efetivação, o magistrado deve observar as garantias e os princípios constitucionais, inclusive da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A medida de suspensão da CNH do executado como meio de coerção ao pagamento do débito é inadequada e imoderada, pois atinge direitos pessoais do devedor, protegidos pela Carta Maior, e sequer se revela apta ao alcance de finalidade, sobretudo quando demonstrada a ausência de patrimônio.
3. Negou-se provimento ao recurso.